Tribunal: TJSP
Processo: 0009437-20.2014.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - V. acórdão que deu parcial provimento ao apelo da embargante, para condenar a FESP ao pagamento dos honorários advocatícios, por equidade, diante da distinção da tese firmada no Tema 1.076 pelo STJ – Alegação de contradição – Inocorrência – Inexistência de vícios no r. decisum – Pretensão de efeitos infringentes – Inadmissibilidade - Inteligência do art. 1.022, do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - V. acórdão que deu parcial provimento ao apelo da embargante, para condenar a FESP ao pagamento dos honorários advocatícios, por equidade, diante da distinção da tese firmada no Tema 1.076 pelo STJ – Alegação de contradição – Inocorrência – Inexistência de vícios no r. decisum – Pretensão de efeitos infringentes – Inadmissibilidade - Inteligência do art. 1.022, do CPC – Prequestionamento – Descabimento – O esclarecimento sobre a matéria aventada é desnecessário, nos termos do art. 1.025, do CPC – Recurso rejeitado.